Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. FATO OCORRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95 e na Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019, que teria inserido o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico e o excluído de São Sebastião.
2. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que a lei distrital não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado.
4. Verifica-se que os fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado 758/2020 – 30a DP ocorreram no Complexo Penitenciário da Papuda, em 13/03/2020.
5. A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, dentre elas a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Art. 17 e Anexo IV), estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
6. A competência territorial da Circunscrição Judiciária de São Sebastião foi definida na data de sua instalação, pela Portaria Conjunta 52/2008.
7. A 3a Turma Recursal já se manifestou no sentido de que eventual alteração no aspecto geográfico das Regiões Administrativas do Distrito Federal somente poderia ser utilizada como critério para aferição de competência, observados os termos do art. 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, por ato de iniciativa do TJDFT, em atenção ao art. 6o da Resolução no 4/2008.
8. Todavia, a Câmara Criminal, em situação análoga ao presente feito, reconheceu que, com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados no Complexo Penitenciário da Papuda, que estava afeta à Circunscrição Judiciária de São Sebastião, passou a ser atribuição da Circunscrição Judiciária de Brasília.
9. Isso porque “já existe previsão legal que possibilite a adoção das Regiões Administrativas como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias (Lei 11.697/2008, art. 17, §2o). E também já existe deliberação do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT a assentar que as Circunscrições Judiciárias compreendem suas respectivas Regiões Administrativas (art. 2o, caput, da Resolução no 4/2008)” (Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Outrossim, em recente julgado da Câmara Criminal, também foi observada a alteração territorial implementada pela Lei Distrital Complementar no 958/2019, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4/2008 do TJDFT. Aplicou-se o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (Acórdão 1284145, 0715990-23.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/09/2020).
11. Nesse panorama, tendo em vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento pessoal para fazer prevalecer o entendimento da Câmara Criminal deste egrégio TJDFT.
12. Desse modo, é competente o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília para processar e julgar a causa relativa a fatos ocorridos nos limites do Complexo Penitenciário da Papuda e que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
13. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, para processar e julgar o feito.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.